Tribunal: TJMT
Processo: 1018478-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018478-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE OSVALDO LOPES COELHO - CPF: 106.988.921-00 (APELANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE OSVALDO LOPES COELHO

APELADO(S):
BANCO BMG S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO -
CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
– ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO– NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO
S
– UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO –
REALIZAÇÃO
DE SAQUES – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratado de
consumidor
absolutamente capaz
e inexistindo provas
das alegações da parte recorrente
,
acerca
dos

supostos
vícios de consentimento no ato da
contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável,
al
ém da constatação de saques efetivados pelo contratado,
impõe-se a improcedência
d
o
s
pedido
s
de nulidade
, de repetição do indébito, de conversão em empréstimo
consignado
e
de

indenização
por danos morais
. Inteligência do
s

art
s
. 4o
,
138
e 145
do Código Civil, c/c o
inciso I do art. 373
,
do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOSE OSVALDO LOPES COELHO
tirado contra sentença (ID 207758956) proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
-MT que, na
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável C/C Compensação, Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais
,
movida em desfavor de

BANCO BMG S/A
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Posto isso, e considerando o que mais consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial
da presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável C/C Compensação, Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais, o que faço por resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil,
permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte requerida, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil, ficando, pois,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
da parte autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta decisão, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da parte requerida vencida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 20
7758958
),
o
apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Nulidade e repetição do indébito por c
onduta fraudulenta: a
usência de informação
,

i
ndução ao erro quando da contratação
e não utilização do cartão de crédito

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID 207758960) contendo a
s
seguinte
s
prejudici
ais
de mérito:

Decadência

P
rescrição
parcial trienal

No mérito, a recorrida rebate as alegações do recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes nos autos de origem (ID

139430919
), e preparo não recolhido, uma vez que foi deferida a justiça gratuita em Primeira Instância, nos termos da certidão de ID
207851670
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE OSVALDO LOPES COELHO

APELADO(S):
BANCO BMG S/A

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
-MT
que,
na
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável C/C Compensação, Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais
,
movida em desfavor da apelada
,
julgou improcedentes os
pedidos da inici
al que questiona, dentre outros requerimentos, a
validade do contrato de ca
r
tão de crédito
com reserva de margem
consignável
.

A seguir, passo ao exame da
s

prejudicia
is
de mérito
suscitada
s

pela apelada
.

1.
Decadência

A apelada sustenta que
o contrato com o apelante foi
realizado em
29/10/2015, 8 (oito) anos antes do ajuizamento da ação
.

Desse modo, assevera que, com fulcro no art. 178 do Código
Civil, operou
-se a decadência de quatro anos
para se pleitear a anulação do negócio jurídico.

Pois bem
.
Verifica-se que a tese suscitada pela recorrida não deve ser acolhida.

Isso porque, consoante o disposto no
artigo 169 do Código Civil
, "[...]
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
.
"

Desse modo, uma vez que a apelante sustenta a nulidade do contrato, a suposta nulidade em si não é suscetível de decadência e não deve ser confundida com a hipótese de prescrição quinquenal para obrigações de trato sucessivo.

Nesse sentido, cito julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO.
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. ERRO SUBSTANCIAL. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo comprovação de que a autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, a manutenção do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. 2.
Consoante o disposto no artigo 169 do CC/2002, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo", pelo que não se sujeita a ação declaratória de nulidade c/c indenização à decadência.
3. A prescrição da pretensão à reparação por danos causados pelo fato do serviço, ainda que requerida por terceiro equiparado
a
consumidor, é regida pela norma do art. 27 do CDC, que estabelece o prazo quinquenal com início a partir da data do último desconto indevido. 4. A 2a Seção Cível do TJMG, ao julgar o IRDR de no 1.0000.20.602263-4/001, fixou a tese de que: "Deve ser anulado o contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial". 5. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação de que recebeu informações errôneas ou que teria sido induzida a erro no momento da celebração do negócio. 6. Sem a comprovação de erro substancial, mantém-se a sentença pela qual os pedidos foram julgados improcedentes. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.107629
-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela - JD Convocado - 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)
[Grifo
nosso]

Assim, afasto a prejudicial de decadência suscitada pela apelada. Em sequência, passo ao exame
da prejudicial de prescrição.

2. Prescrição parcial trienal

A apelante aduz que
, na eventualidade de não ser acolhida a decadência,
deve ser declarada a prescrição das parcelas, vencidas e pagas, antes
de 3 (três) anos do ajuizamento da ação.

Desse modo, uma vez que
a ação foi distribuída em
23/05/2023
,

o marco prescricional
seria a
data de
23/05/2020
.

Pois bem.
No caso em exame,
verifica-se que a tese prescricional deve
ser
acolhida em parte, pois não se aplica o prazo trienal, mas sim o quinquenal, com
suporte
no
art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
,
nestes termos:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.
[Grifo nosso]

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC –
PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3o, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado,
tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
acolho
parcialmente
a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
as prestações/descontos realizados antes de
23/05/20
18
.

Assim,
limitando-se a análise para o período não prescrito
, passo a
o exame das teses de mérito
alegadas pelo
apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Nulidade e repetição do indébito por conduta fraudulenta: ausência de informação, indução ao erro quando da contratação e não utilização do cartão de crédito

O apelante
aduz
que
jamais foi informado sobre os aspectos essenciais do contrato
e que, desse modo, a
apelada omitiu, de maneira maliciosa e fraudulenta, informações básicas na fase de contratação.

Sustenta que não há informações mínimas quanto à data de início e fim das parcelas.

Alega que
foi induzido a

erro por contratar uma dívida diversa da pretendida
, não tendo exercido sua vontade de modo consciente.

Sustenta que pretendia realizar um empréstimo consignado comum, mas foi levado a assinar a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Além disso, afirma que não se utilizou do cartão de crédito em momento algum
e, assim, todos os valores supostamente liberados foram realizados unilateralmente pela apelada.

Pois bem.
Analisando os autos, não é crível que
o apelado
possa ter
sido induzido ao erro
ou
tenha sido vítima de dolo
.

Ao que se verifica do contrato assinado
,
juntado
no
ID
207762849
, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “
TERMO DE ADESÃO
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, e a primeira cláusula contratual
novamente
informa sobre a autorização do desconto de RMC (reserva de margem consignável).

Ademais, as informações quanto aos encargos do contrato também constam do instrumento, conforme a cláusula IV, intitulada “CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
(ID 207762849)
.

Ressai dos autos que o apelante,
absolutamente capaz, contava
com
59 anos
de idade
quando da contratação
, uma vez que nasceu
em 21/07/1956
(ID
207762835).

Além disso, n
ão constam informações quanto ao seu grau de instrução
.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena
do apelante, nos termos do
art. 4o
, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir

alegações ou
provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade
,
ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil,
também não se evidencia
qualquer defeito do negócio jurídico
pelos
vício
s
de consentimento
previstos nos
arts
. 138 (
erro substancial
) e 145 (dolo) do Código Civil
.

A parte
a
pelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado.
I
nclusive,
conforme
destacou
o recorrente
, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e
ao
empréstimo são bem distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Além disso
, a contratação se deu em 201
5
, e pelo que se extrai
dos
documentos acostados nos
IDS

20301629, p. 10
e
120301630 a 120301632 – ps. 104/105
(autos de origem)
,
o apelante
efetuou saques com o cartão de crédito
e
em nenhum momento demonstra que se insurgiu sobre tais valores junto ao banco, beneficiando-se
dos mesmos.

Por mais de 0
8
anos v
ê
m sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos
; efetuou
saques, recebia as faturas do cartão de crédito no endereço por ele informado no momento da contratação, contrato este com a indicação clara “CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” em seu cabeçalho, contudo,
pretende
afirmar
que ocorreu
engano
n
a contratação.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório,
ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não
pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte
Apelante
se beneficiou do contrato,
assinado
mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
(grifo nosso)

Dessa forma,
restou demonstrado que a
parte
consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos
e, portanto, a tese do recorrente deve ser rejeitada
.

De outro giro, não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índices que possam estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é oneroso, necessário que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

O apelante fez afirmação genérica
do
abuso da taxa de juros sem
apontar o porquê
da abusividade, muito menos o percentual aplicado
ou cálculos demonstrativos.

O apelado, por sua vez, juntou cópia do contrato contendo a taxa de juros estipulado.
Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa
média de juros
legalmente aceitável,
sendo, no caso dos autos
,
de
3,06
% ao mês
e 43,58%
ao ano
(ID 207762
849)
, enquanto a taxa média varia
va

entre
3
,00
%
e 17,19
%
(
ao mês) e
42,61%
e
571,25
% (ao ano)
,
segundo dados
do BACEN
previstos no ano da contratação
(
29/10/2015)
:

https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2015-05-05
.

Assim
, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em
nulidade do contrato, conversão para empréstimo consignado,
repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece
reforma.

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024